Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-57.2023.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800358-57.2023.8.14.0034

APELANTE: JOAO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. BEM IMÓVEL COMUM. DISSOLUÇÃO DE RELAÇÃO. FRUIÇÃO ECONÔMICA EXCLUSIVA. PARTILHA DE FRUTOS. ARBITRAMENTO DE VALORES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pela autora, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da ausência de repasse de valores oriundos da exploração econômica de bem imóvel comum, e, de outro, pelo réu, que suscita nulidade por julgamento extra petita e impugna a condenação ao pagamento mensal arbitrado a título de “aluguéis”, em demanda de obrigação de dar cumulada com ressarcimento de valores relacionada à meação e à fruição econômica de imóvel rural (balneário) ainda não partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apropriação exclusiva dos frutos de bem comum após a dissolução da relação configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o arbitramento judicial de pagamento mensal a título de compensação pelos frutos caracteriza julgamento extra ou ultra petita; e (iii) determinar o critério adequado para a quantificação dos valores devidos pela fruição econômica do bem comum enquanto não ultimada a partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia relativa à fruição econômica de bem comum após a dissolução da relação possui natureza eminentemente patrimonial, resolvendo-se por mecanismos de recomposição econômica, não se configurando, por si só, violação a direitos da personalidade.

4.

O inadimplemento ou a ausência de repasse de frutos decorrentes da exploração de patrimônio comum, desacompanhados de conduta ilícita qualificada ou de prova de lesão concreta a atributos da personalidade, não ensejam reparação por dano moral.

5.

A pretensão inicial de participação nos ganhos mensais do bem comum autoriza a fixação judicial de compensação periódica, sendo irrelevante a denominação empregada (“aluguéis”), desde que respeitados os limites objetivos do pedido.

6.

A fixação de valor superior ao expressamente requerido na inicial configura julgamento ultra petita quanto ao quantum, impondo a adequação da condenação aos limites do pedido.

7.

A apuração dos frutos decorrentes da exploração econômica de bem comum demanda liquidação por arbitramento, método tecnicamente idôneo para mensurar receitas e despesas da atividade desenvolvida.

8.

É admissível a fixação de valor provisório a título de compensação mensal, enquanto pendente a liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar a equalização da fruição econômica entre os condôminos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A disputa patrimonial relativa à fruição de bem comum após a dissolução da relação, sem demonstração de ato ilícito qualificado, não configura dano moral indenizável.

2.

O arbitramento judicial de compensação pelos frutos de bem comum não configura julgamento extra petita quando compatível com o pedido inicial de participação nos ganhos.

3.

A fixação de valor superior ao requerido na inicial caracteriza julgamento ultra petita quanto ao quantum, devendo a condenação ser limitada aos parâmetros do pedido.

4.

A quantificação dos frutos da exploração econômica de bem comum deve ser realizada, em regra, por liquidação por arbitramento, admitida a fixação provisória de valor mensal até a apuração definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, 927 e 1.319; CPC/2015, arts. 141, 373, II, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0710206-76.2022.8.07.0006, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 17.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.174.143/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.02.2023; TJRJ, Apelação nº 0002790-09.2020.8.19.0209, Rel. Des. Marília de Castro Neves Vieira, j. 22.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Dar c/c Ressarcimento de valores monetários
ajuizada por
RAIMUNDA ALEXANDRE DA SILVA
em face de
JOÃO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA
, no processo 0800358-57.2023.8.14.0034, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, na qual a autora sustenta direito à meação relacionada a imóvel rural (lotes 84 e 86) e aos efeitos patrimoniais decorrentes do uso/exploração do bem.

Foi proferida
sentença
(ID 31014579) julgando
parcialmente procedente
o pedido para
reconhecer
o direito da autora à
metade da posse
do imóvel discutido e
arbitrar
pagamento mensal de
R$ 12.000,00
a título de “aluguel”, corrigido anualmente pelo
IPCA
, até a regularização e partilha/definição do quinhão, com indicação de que os aluguéis seriam devidos desde a citação, mas os atrasados apenas seriam executáveis após o trânsito em julgado, aplicando-se a tutela a partir da sentença. Na mesma decisão, foram
julgados improcedentes
os pedidos de
danos materiais e morais
, e reconhecida sucumbência recíproca.

Na sequência, o réu opôs
Embargos de Declaração com pretensão modificativa
(ID 31014583), alegando, em síntese, contradição/erro material e omissão quanto à apreciação de documentos e circunstâncias de uso do imóvel, com pedido de reforma do julgado.

Sobreveio decisão rejeitando os aclaratórios, com julgamento de
improcedência dos embargos
(ID 31014585), ao fundamento de inexistirem contradição ou erro material e de que a insurgência versava sobre reexame de prova, matéria própria de recurso.

Após a decisão dos Embargos, a autora interpôs
Apelação
(ID 31014587) buscando a reforma da sentença especificamente no ponto em que foram indeferidos os
danos morais
, defendendo que a ausência de repasse de valores relacionados ao bem comum lhe teria causado prejuízos de ordem moral.

O réu, por sua vez, interpôs
apelação
(ID 31014588), sustentando, entre outros pontos, nulidade por julgamento
extra petita
em razão do arbitramento de “aluguel”, além de impugnar a condenação e requerer atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, com suspensão do pagamento mensal fixado.

No âmbito das respostas recursais, a autora apresentou
contrarrazões
(ID 31014598) à apelação do réu, pugnando pela manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor mensal arbitrado, e refutando a alegação de julgamento extra petita. O réu apresentou
contrarrazões
(ID 31014599) à apelação da autora, defendendo a manutenção da improcedência do pedido de danos morais e sustentando ausência de demonstração do alegado abalo extrapatrimonial.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Tratando-se de recursos cabíveis e tempestivos, conheço de ambos os apelos interpostos.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito do recurso.

1. Quanto ao recurso de ID n.
31014587
.

Na apelação de ID
31014587
, a autora sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para
condenar o réu em danos morais
, porque, desde a dissolução da relação, ele teria
se apropriado integralmente
da renda/frutos oriundos da exploração econômica do
Balneário Ângelo Gomes
(bem comum),
sem repassar
à apelante a parte correspondente à sua
meação (50%)
e sem prestar informações, o que a teria mantido por anos em
dificuldades financeiras
, obrigando-a a buscar subsistência com vendas de alimentos, configurando violação à
dignidade
e abalo moral indenizável, reforçado pela alegada ausência de prova de qualquer repasse pelo apelado apesar da oportunidade de fazê-lo.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

A controvérsia delineada nos autos gravita em torno de efeitos patrimoniais decorrentes de bem em estado de comunhão/mancomunhão após a dissolução da convivência, com discussão sobre posse, fruição econômica e critérios de equalização até a regularização e partilha, matéria que, por sua natureza, se resolve no plano obrigacional-real mediante instrumentos de recomposição patrimonial (v.g., arbitramento de indenização pelo uso exclusivo, aluguéis/compensação, prestação de contas, apuração de haveres), não se extraindo, do simples inadimplemento alegado — ainda que prolongado — ou da resistência à composição, violação autônoma a direitos da personalidade apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência é estável no sentido de que dissensos inerentes à dissolução de entidade familiar e à administração/fruição de patrimônio comum, sem demonstração de conduta ilícita qualificada (abuso de direito, humilhação, exposição vexatória, violência psicológica, fraude com repercussão existencial comprovada, ou outra agressão específica à honra/imagem/intimidade), não transbordam, por si sós, para o campo do dano moral, sob pena de indevida banalização do instituto e de conversão de toda controvérsia patrimonial em fonte de indenização punitiva.

Ademais, a apelante não logra demonstrar, com densidade probatória mínima, o suporte fático específico do alegado abalo moral, limitando-se a correlacionar dificuldades financeiras e sofrimento genérico à ausência de repasse de valores, o que se situa, quando muito, no âmbito de prejuízo material/lucrativo ou de compensação pela fruição do bem comum — já enfrentado na via adequada pela condenação de natureza patrimonial estabelecida na sentença.

Ausente prova de ato ilícito distinto do conflito patrimonial (CC, arts. 186 e 927) e do nexo causal com repercussão extrapatrimonial concreta, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil por dano moral, sendo insuficiente invocar, de modo abstrato, “dignidade” ou “ofensa moral” sem indicação de fatos individualizados que revelem lesão a atributo da personalidade para além do exercício regular do direito de ação e da resistência do demandado no litígio.

A respeito, conferir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL COMUM. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR EX-COMPANHEIRA . INDENIZAÇÃO. DATA INICIAL DO ARBITRAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OPOSIÇÃO DO CÔNJUGE. DANO MORAL . NÃO CARACTERIZADO. 1. Sobrevindo dissolução de união estável entre as partes e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum persiste sob a forma de condomínio, cabendo àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade, conforme os artigos 1.319 e 1 .326 do Código Civil. 2. A indenização pelo uso de bem comum somente passa a ser devida no momento em que o ex-companheiro, na posse direta do imóvel, passa a ter ciência inequívoca da discordância do outro condômino quanto à fruição exclusiva, uma vez que, em momento anterior, há apenas comodato tácito entre as partes. 3 . Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 4.
No caso, não se vislumbrou a potencialidade de lesão à esfera da personalidade da autora. O mero descontentamento com a sua situação matrimonial, ou mesmo com a controvérsia decorrente da partilha no divórcio, não comporta compensação por dano moral
. 5. Deu-se parcial provimento ao apelo. (TJ-DF 0710206-76.2022 .8.07.0006 1746671, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023) (Grifei).

Mantém-se, portanto, o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, porquanto a disputa judicial acerca da titularidade/fruição do bem — e seus consectários econômicos — traduz exercício de direito e controvérsia patrimonial típica, insuscetível, nessas circunstâncias, de reparação moral.

2. Quanto ao recurso de ID n.
31014588

Na apelação de ID
31014588
, o réu sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque (i) teria incorrido em
julgamento
extra petita
ao
arbitrar “aluguéis” de R$ 12.000,00/mês
quando, segundo ele, a autora pediu
participação nos ganhos
do balneário, violando os arts.
141 e 492 do CPC
; (ii) inexiste fundamento para condenação em “ganhos/aluguel” por não haver
uso exclusivo
do imóvel, já que a própria autora exploraria atividade comercial na área e seus pais residiriam no local, além de não se ter apurado o
valor do imóvel
nem os
ganhos
da atividade, tornando inadequada a quantificação; e (iii) subsidiariamente, caso mantida alguma condenação, requer que o valor tenha base no
preço de aquisição
alegado na inicial e/ou seja determinada
perícia contábil
, pleiteando ainda
efeito suspensivo
para suspender o pagamento mensal fixado.

A preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
não prospera. Desde a peça inaugural, a parte autora formulou pretensão condenatória consistente no pagamento de valores
mensais
“a título de participação nos ganhos obtidos mensalmente pela exploração econômica do balneário”, isto é, buscou a
partilha dos frutos
provenientes do bem comum enquanto não ultimada a regularização/partilha definitiva.

Nessa moldura, a providência jurisdicional que impõe compensação periódica em favor do condômino preterido não extrapola o
thema decidendum
, mas constitui técnica adequada de tutela para recompor a fruição desigual do bem indiviso, amparada, inclusive, pelo art. 1.319 do CC/2002, segundo o qual o condômino que usa a coisa comum de modo exclusivo (ou aufere seus frutos com exclusividade) responde aos demais pelos frutos percebidos e pelo que razoavelmente poderia perceber.

A denominação empregada (“aluguéis”) não altera a substância do comando:
trata-se de obrigação de pagar quantia como ressarcimento/partilha de frutos em contexto de comunhão, compatível com o pedido de repasse mensal e com a finalidade de equalizar a vantagem econômica auferida por um dos consortes
.

Todavia, a sentença comporta
parcial reforma
.

Primeiro, porque, havendo pedido inicial expresso de condenação em
R$ 10.000,00 mensais
, a fixação, de plano, de
R$ 12.000,00
importa julgamento
ultra petita
no tocante ao
quantum
, impondo adequação do decisum aos limites objetivos da demanda (CPC, arts. 141 e 492), sem prejuízo de ulterior apuração do valor efetivamente devido.

A respeito, conferir:

Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite.
É vedado ao magistrado proferir sentença acima (
ultra
), fora (
extra
) ou abaixo (
citra
ou
infra
) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso
. A sentença
citra
ou
infra petita
pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão;
a sentença
ultra
ou
extra petita
não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido
[1]
.
(Grifei).

Segundo, porque a quantificação adotada — “aluguéis mensais” calculados como percentual do suposto valor do imóvel extraído de tratativas — não se revela tecnicamente idônea para mensurar
frutos
de exploração econômica, notadamente em cenário de informalidade e ausência de dados contábeis robustos, gerando risco de distorção (por excesso ou insuficiência) e de dissociação entre a obrigação e a realidade econômica do empreendimento.

O critério adequado, portanto, é submeter a apuração do montante mensal devido à autora à
liquidação por arbitramento
(CPC), com método compatível com a natureza do bem e da atividade (levantamento de receitas, despesas operacionais necessárias, sazonalidade, capacidade instalada, mercado local), a fim de fixar valor que represente, com fidelidade, a quota-parte dos frutos apropriados.

Nesses termos, conferir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO PELO EX-CÔNJUGE DE BEM COMUM AINDA NÃO PARTILHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que o arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel comum, independe de partilha. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2174143 SP 2022/0226125-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

CIVIL. CO-PROPRIEDADE DE IMÓVEL. USO POR UM DOS CONDÔMINOS. COBRANÇA DE ALUGUEL. ENCARGOS. RESPONSABILIDADE. Utilização exclusiva de imóvel em condomínio. Possibilidade de cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel. Inteligência do art. 1319, do CC/02 que determina que os possíveis frutos do uso de um bem devem ser ressarcidos quando um dos condôminos o utiliza com exclusividade. Fixação do valor do aluguel através de liquidação de sentença por arbitramento, com termo inicial na data da citação. Encargos do imóvel que devem ser suportados por quem dele se utiliza, com exclusividade. Provimento do recurso para julgamento de procedência do pedido. Inversão da sucumbência. Unânime. (TJ-RJ - APL: 00027900920208190209 202300108653, Relator.: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 23/03/2023)

Nesse interregno, enquanto não definido o valor dos frutos mensais por liquidação idônea, deve-se estabelecer solução provisória que preserve a efetividade do direito material sem consolidar vantagem indevida: fixa-se o pagamento, pelo réu, do montante de
R$ 10.000,00 por mês
,
a contar da publicação desta decisão
, a título de partilha/ressarcimento dos frutos obtidos mensalmente com a exploração econômica do bem comum, ressalvada a
compensação
de eventual excesso ou insuficiência após a liquidação por arbitramento, com os devidos ajustes na fase de cumprimento.

Fixo o montante de R$ 10.000,00 por mês, a título provisório, considerando os limites do pedido exordial e que o réu não satisfez seu ônus argumentativo no sentido de comprovar que os frutos da exploração do bem comum seria inferior a R$ 20.000,00 – a comprovação de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte autora, como cediço, cabe ao réu segundo a distribuição estática do ônus da prova (art. 373, II, do CPC) –, como argumenta a autora em sua peça exordial e como reconhecido em sentença.

Mantém-se, ainda, a natureza
transitória
dessa prestação periódica, que perdurará
enquanto não consumada a partilha derradeira do bem
(regularização e efetiva divisão/alienação e acerto final), por constituir mecanismo de equalização da fruição econômica durante a indivisão superveniente ao fim da relação conjugal, evitando o enriquecimento sem causa e assegurando equilíbrio entre os condôminos até a solução definitiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
apelação interposto por Raimunda Alexandre da Silva
(ID 31014587) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
apelação interposto por

João Batista Pereira de Oliveira
(ID 31014588), para
afastar a condenação em “aluguéis” no valor de R$ 12.000,00
, reconhecendo-se o caráter
ultra petita
do
quantum
fixado,
determinando-se a liquidação por arbitramento
para apuração do valor mensal devido à autora a título de
ressarcimento/partilha dos frutos
da exploração econômica do bem comum.

Mantenho, provisoriamente
, até a definição do valor em liquidação, o pagamento mensal de
R$ 10.000,00
,
a contar da publicação deste acórdão
, com posterior
compensação
de eventual excesso ou insuficiência de valores.

Juros e correção monetária eventualmente incidentes deverão obedecer ao que dispõem os arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC/2002, com a aplicação da SELIC, nos termos da lei.

Preservados, no mais, os demais termos da sentença, inclusive quanto à
improcedência do pedido de danos morais
e à
transitoriedade da prestação
até a partilha derradeira do bem.

Mantenho a distribuição de despesas sucumbenciais que a sentença
a quo
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

[1]

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil comentado
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. p. RL-1.98. Comentário ao art. 492 (Seção II – Dos elementos e dos efeitos da sentença). Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v23/page/RL-1.98%20
. Acesso em: 28 jan. 2026.

Belém, 02/03/2026